Tribunal: TJBA
Processo: 8006794-19.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006794-19.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIMILSON ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE JADERSON DA SILVA FERREIRA, ALVYSGLORIA DE SOUZA SILVA

APELADO: JARDIM NOVA AMERICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNA ROLDI GIARETTON

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por EDIMILSON ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança proposta contra JARDIM NOVA AMÉRICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição parcial dos valores pagos, com retenção de 10%, afastando a devolução das arras e autorizando adicionalmente a retenção da multa contratual. O autor buscava a nulidade da rescisão contratual e a restituição de 90% dos valores pagos, bem como a condenação da ré aos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cumulação da retenção de 10% com multa contratual pela rescisão por culpa do comprador; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária dos valores a serem restituídos; e (iii) determinar a correta distribuição dos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cumulação da retenção de 10% com a multa contratual pela rescisão por inadimplemento configura bis in idem, por implicar dupla penalidade pelo mesmo fato gerador, violando o art. 51, IV, do CDC.

4.

A cláusula penal compensatória tem por finalidade a reparação dos danos decorrentes do descumprimento contratual, sendo suficiente a retenção de 10% como compensação pela resolução do contrato.

5.

A correção monetária deve incidir a partir da data de cada pagamento efetuado, por se tratar de mera atualização do valor nominal, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

6.

Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, já que a rescisão decorreu de inadimplemento do comprador, e a obrigação de restituir só se configura após decisão definitiva.

7.

Diante da sucumbência majoritária da parte ré, que propôs retenção abusiva e teve a cláusula de multa afastada, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos proporcionalmente, cabendo-lhe 70% das custas e honorários, com os 30% remanescentes a cargo do autor, observada sua gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2º, 86 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

09

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8006794-19.2020.8.05.0022,
oriundos da Comarca de Barreiras, em que figuram como Apelante

EDIMILSON ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR
e
Apelado
JARDIM NOVA AMÉRICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.